Tribunal: STF
Processo: AO 2616
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra julgado que rejeitou os primeiros embargos opostos em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada.



    O embargante alega, em síntese, que “se realmente entendido pelo juízo que há tríplice identidade, havendo coisa julgada, mesmo diante de Mandado de Segurança com restrições probatórias e limitações à cognição com pedido totalmente diverso, seria então o caso de aplicação dos efeitos positivos da coisa julgada na presente ação, ponto que não foi apreciado no julgamento dos embargos de declaração”.



    Aduz que “como se observa nos Embargos de Declaração anteriores, alegou o embargante que deveria ser apreciado pelo juízo os EFEITOS POSITIVOS DA COISA JULGADA, pois se reconhecida então a perfeita validade e legalidade da Resolução nº 80/2009, é direito da parte afetada pela coisa julgada pretender a aplicação de seus efeitos positivos, no caso postular em ação declaratória (imprescritível) a aplicação de um de seus artigos ante o enquadramento na hipótese que estão sendo ignorados a par dos precedentes e tratamento isonômico garantido constitucionalmente.



    Assevera que, “dessa forma, pretende o Embargante que seja apreciado o argumento ignorado no julgamento dos Embargos de Declaração, notadamente a omissão na decisão ao não enfrentar o argumento de que possível o ajuizamento de nova ação com base nos efeitos positivos da coisa julgada, suprimindo a omissão persistente no julgado com a devida fundamentação sobre sua aplicabilidade ou não no caso concreto”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Como já afirmado na decisão embargada, a pretensão ora deduzida pelo autor já foi devidamente apreciada e rejeitada por esta CORTE, ou seja, o ato administrativo do CNJ, que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso, teve sua validade preservada em decisão transitada em julgado proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Reitero que, em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.553, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, e nos autos da AO 2.536, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Fica a parte advertida de que futuros recursos incabíveis estarão sujeitos às multas de que tratam os arts. 81 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente